Tribunal: CARF
Processo: 10380.724009/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724009/2010-16
ACÓRDÃO
1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F C HOLANDA REIS ALIMENTOS ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte há que recolher aos
cofres públicos, ao seu tempo, tudo que for gerado por suas atividades
econômicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
AÇÃO FISCAL E AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente no correr do ato fiscalizatório, pelo AI – Auto de Infração, fora
impulsionada a recolher vários tributos, como já discriminado no precitado Auto de Infração.
No Auto e Infração, fls. 03/36, já se prenunciavam incongruências contábeis o que
equivale, in casu, à geração de vários tributos, correspondentes ao período de apuração, assim,
não há como se rechaçar o que já trazido à balha. O farto enquadramento legal todo citado no
bojo do Auto de Infração. NO ESTEIO DE AÇÃO FISCAL, INICIADA 14.07.2010, O CONTRIBUINTE
POR AI – AUTO DE INFRAÇÃO DE FLS. 03/36, FORA IMPELIDO A PAGAR VÁRIOS TRIBUTOS
ORIUNDOS DE INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS NO CORRER DO TRABALHO FISCALIZATÓRIO. A
RECORRENTE APRESENTA IMPUGNAÇÃO AO AUTO, FLS. 124/134.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Auto, a Recorrente apresentou impugnação, tempestiva, às fls.
124/134, que por lógica processual, também porque tempestiva, atestada às fls. 141. haveria de
ser direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 02-87.484, proferido pela 2a Turma DRJ/BHE –
Belo Horizonte (MG), em 28.08.2018, fls. 143/152, que afirma: “Portanto, contrariamente à
alegação da defesa, as peças que integram o lançamento, em seu conjunto, dão amplo
conhecimento dos fatos motivadores da exigência, dos elementos caracterizadores da infração, da
composição da base de cálculo e dos demais componentes da autuação, permitindo, por
conseguinte, o exercício pleno da defesa do contribuinte”. “Note-se ainda que a situação aventada
pela defendente também não se assenta aos casos de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, segundo o qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”. “Desta forma, fica afastada a hipótese de nulidade suscitada pela impugnante”.
“Desta forma, não havendo provas, ainda que indiciárias, de que os cálculos do PIS
e da Cofins foram indevidamente incluídos valores de receita da venda de produtos sujeitos à
isenção ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero, deve ser mantido o lançamento.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 161 a 172, o Recurso Voluntário, com tempestividade
atestada, fls. 179, interposto pela Empresa, aqui, recorrendo do Acórdão 02-87.484, proferido
pela 2a Turma DRJ/BHE – Belo Horizonte (MG), em 28.08.2018, alegou, num resumo:
{...} O que, por lógica de defesa, os julgadores cometeram um equívoco, repete o
frágil argumento do cerceamento de defesa, também alega incidência tributária sobre alguns
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
3
produtos da TIPI – Tabela de Incidência de Produtos Industrializados e que a partir de lucro
efetivamente apurado, fora recolhido o Imposto de Renda.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 179, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29,
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por rejeitar o questionamento de nulidade e conservar integralmente as
exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidas dos encargos de praxe, tudo já composto pelo que
lançado no bojo do Auto de Infração, precitado.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
4
DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrete acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$259.729,68 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2007, tendo em vista a
omissão de receitas de revenda de mercadorias escrituradas e não declaradas.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$158.752,18 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias
escrituradas e não declaradas.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$99.937,28 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano-
calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias escrituradas
e não declaradas.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$461.248,88 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias
escrituradas e não declaradas.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BH/MG no 02-87.484, de 28.08.2018, e-
fls. 143-152:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, manter integralmente o crédito tributário lançado, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
5
Ante o exposto, espera e requer SEJA DADO PROVIMENTO ao presente recurso,
para o fim de, inicialmente, considerar a NULIDADE do auto de infração em tela e,
na hipótese de não ser acatada essa tese que, no mérito, seja levado em
consideração a isenção do COFINS e do PIS sobre os produtos comercializados
pela recorrente para efeitos da base de cálculo do imposto de renda.
Outrossim, que também seja levado em consideração O FATO DO IMPOSTC DE
RENDA HAVER SIDO RECOLHIDO SOBRE O LUCRO EFETIVAMENTE APURADO
(“lucro real"), o que não constitui prática ilegal, segundo interativa orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
6
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo IRPJ foi apurada a omissão de
receitas de revenda de mercadorias escrituradas e não declaradas (art. 31 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995).
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
7
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Consta na Descrição dos Fatos, e-fls. 05:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, a presente fiscalização foi iniciada em 14/07/2010
através da ciência, via Postal, do Termo de Início de Fiscalização, visando a
'fiscalização do IRPJ no ano-calendário 2007.
O contribuinte apresentou a documentação solicitada no prazo estipulado, à
exceção do Livro Caixa, apresentado posteriormente, conforme pedido de
prorrogação de prazo deferido pela fiscalização.
A empresa fiscalizada, no AC 2007, optou pelo Lucro Presumido, opção esta
caracterizada pelo pagamento da 1a cota do IRPJ nessa sistemática. A atividade I
desenvolvida pelo contribuinte é o comércio (compra para revenda) de géneros '
alimentícios em geral, estando sujeito ao percentual de 8% (oito por cento) na
apuração do Lucro Presumido.
Da análise dos livros fiscais, livro caixa e da declaração (em anexo) assinada pelo
sócio administrador da empresa fiscalizada, Sr. Francisco das Chagas Holanda
Reis, verificamos que a receita bruta apurada em todos os meses referentes ao
ano-calendário 2007 é superior à receita informada na DIPJ 2008, bem como
superior àquela utilizada como base de cálculo para apuração de débitos
declarados em DCTF. Essas divergências acarretaram no recolhimento a menor de
IRPJ e, por reflexo, de CSLL, PIS e COFINS, estando as mesmas detalhadas nos
Demonstrativos de Apuração em anexo, os quais fazem parte integrante do
presente Auto de Infração.
Do exposto, em razão das divergências acima apuradas, efetuamos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que
foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
8
Atinente ao lançamento, ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos
foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BH/MG no 02-87.484, de 28.08.2018, e-fls. 143-
152, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
I. Fundamentação legal.
Devidamente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a
impugnação no prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
A impugnante arguiu a nulidade do lançamento em razão da ausência de
elementos que possibilitem o exercício de defesa, tendo ressaltado que os fatos
foram narrados de uma maneira bastante concisa, sem que se saiba ao certo
quais contribuições deixaram de ser recolhidas.
Tendo por base os autos de infração lavrados, pode-se afirmar que foram
observados todos os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quanto à
qualificação do autuado, descrição dos fatos, disposição legal infringida e
penalidade aplicável, além da demonstração do cálculo dos tributos e da
apuração da multa e dos juros de mora pertinentes.
Conforme foi consignado na descrição dos fatos contida no auto de infração do
IRPJ, há registro das intimações expedidas e respostas apresentadas pelo
contribuinte fiscalizado. Em seguida, foi apontado o regime de tributação adotado
pelo contribuinte (lucro presumido) e o percentual correspondente à atividade.
Prosseguindo, a autoridade fiscal acusou que, da análise dos livros e de
declaração assinada por sócio da empresa, foi verificado que a receita bruta
apurada em todos os meses referentes ao ano-calendário 2007 era superior à
receita informada na DIPJ 2008, bem como superior àquela utilizada como base
de cálculo para apuração de débitos declarados em DCTF. Essas divergências
evidenciaram o recolhimento a menor de IRPJ e, por reflexo, de CSLL, PIS e Cofins,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
9
sendo que o levantamento foi detalhado nos Demonstrativos de Apuração em
anexo, partes integrantes do auto de infração.
Os demonstrativos de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins constam das fls. 35/36,
e indicam o valor da receita bruta tributável, o imposto ou contribuições
apuradas, os débitos declarados em DCTF e pagos, resultando na diferença a
lançar.
Portanto, contrariamente à alegação da defesa, as peças que integram o
lançamento, em seu conjunto, dão amplo conhecimento dos fatos motivadores da
exigência, dos elementos caracterizadores da infração, da composição da base de
cálculo e dos demais componentes da autuação, permitindo, por conseguinte, o
exercício pleno da defesa do contribuinte.
Note-se ainda que a situação aventada pela defendente também não se assenta
aos casos de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Os autos de infração foram lavrados por autoridade
competente e não houve preterição do direito de defesa – a rigor, é no processo
administrativo, por meio da impugnação, que esse direito é exercido.
Desta forma, fica afastada a hipótese de nulidade suscitada pela impugnante.
No mérito, especificamente em relação ao PIS e à Cofins, argumentou a
impugnante que, no ano de 2007, a empresa se dedicou à comercialização, dentre
outros produtos, de arroz, farinha de mandioca e feijão, operação isenta destas
contribuições, conforme previsão do art. 1° da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004. Os valores das supostas vendas isentas foram indicados na impugnação.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a impugnante não comprovou a existência
de comercialização dos citados produtos e a devida contabilização dos valores
pertinentes, de forma a atestar que nas bases de cálculo que serviram para a
apuração do PIS e da Cofins foram indevidamente incluídas receitas de vendas de
produtos amparados por isenção legal destas contribuições ou que tiveram suas
alíquotas reduzidas a zero.
É bom lembrar que, de acordo com o inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235,
de 1972, a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; não
basta a indicação da legislação e de valores de supostas receitas de venda de
produtos isentos de tributação de PIS e Cofins desacompanhada dos elementos
comprobatórios de que essa receita isenta integrou indevidamente a base de
cálculo do lançamento.
E mais, os elementos do processo, especialmente as folhas do livro Registro de
Apuração do ICMS 2007 (fls. 58/74), as quais serviram de base para a
determinação das receitas tributáveis nos demonstrativos fiscais de fls. 35/36,
juntamente com a declaração prestada pelo sócio da empresa (fl. 56), não
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
10
indicam valores isentos daquele imposto, a exemplo dos registros das operações
do mês de janeiro/2007: [...]
Conquanto a legislação do ICMS para o Estado do Ceará seja distinta da regulação
do PIS e da Cofins, de âmbito federal, a existência de registros de isenção de ICMS
poderia servir de indício da comercialização de produtos isentos de tributação
também para as contribuições federais.
Desta forma, não havendo provas, ainda que indiciárias, de que nas bases de
cálculo do PIS e da Cofins foram indevidamente incluídos valores de receita da
venda de produtos sujeitos à isenção ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a
zero, deve ser mantido o lançamento.
A impugnante destacou ainda que o lançamento se deu com base no critério do
lucro presumido, enquanto os recolhimentos dos tributos foram feito com base
no lucro real, procedimento admitido pela jurisprudência firmada nos tribunais
superiores.
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração do IRPJ, a
empresa fiscalizada, no ano-calendário de 2007, optou pelo Lucro Presumido,
opção esta caracterizada pelo pagamento da primeira cota do IRPJ nessa
sistemática.
A DIPJ 2008 (fl. 110) confirma a opção do contribuinte pela tributação pelo lucro
presumido no ano-calendário de 2007: [...]
Quanto ao Lucro Presumido, o art. 516 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, inserido no
capítulo que trata das pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro presumido,
prevê o seguinte:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de
reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base
no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida
no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano,
optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art.
13, § 2o).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. § 4o A opção de
que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
11
cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o). § 5o O imposto com
base no lucro presumido será determinado por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro
de cada ano-calendário, observado o disposto neste Subtítulo (Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25). (grifos acrescentados)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a opção pela tributação com
base no lucro presumido se concretiza com o pagamento da primeira ou quota
única do primeiro período de apuração do ano-calendário e só será admitida a
mudança da opção se o contribuinte comprovar tê-la exercido irregularmente.
Nestas condições, tendo o contribuinte optado pela tributação do lucro
presumido no ano-calendário de 2007 e uma vez não comprovada nenhuma
irregularidade no exercício da opção, deve ser mantido o lançamento que tomou
por base este regime de apuração.
Quanto à citação feita à jurisprudência dos tribunais, cumpre ressaltar que, por
falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de direito
tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100
do CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a
serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões
judiciais, bem como as determinações contidas no art. 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002.
II. Conclusão.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação para:
- rejeitar a arguição de nulidade;
- manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, consubstanciadas
nos autos de infração lavrados, acrescidas de multa de ofício e juros de mora
pertinentes.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BH/MG no 02-87.484, de 28.08.2018, e-fls.
143-152, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
12
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 221
DF CARF MF
Original